Tribunal: TJES
Processo: 0010100-95.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0010100-95.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE

RELATOR(A):
DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
CONVÊNIO
.
SERVIÇO DE SAÚDE.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Através do convênio de nº 9030/2014 os litigantes acordaram o custeio do tratamento quimioterápico para pacientes do Sistema Único de Saúde, sendo detalhados cronogramas de execução com especificações minuciosas quanto aos procedimentos médicos a serem realizados e os respectivos quantitativos, e de desembolso.

2. A recorrida incorreu em extrapolação do teto de quantidades pactuadas, impondo maior despesa ao ente público sem que houvesse lastro convenial para tanto. Desatendeu igualmente, conforme apontado por ambos os litigantes, prazo para a prestação de contas final.

3. A prestação dos serviços não restou controvertida, garantindo-se, em última análise, o direito à saúde a pacientes necessitados de tal atendimento, o que poderia merecer o amparo assentado pelo juízo de origem, vez que a não remuneração da recorrida implicaria em enriquecimento estatal sem causa (vedada inclusive pelo artigo 149 da Lei nº 14.133/2021). Tal conclusão aplica-se, porém, apenas ao valor principal, equivalente aos serviços prestados, não podendo ser estendida aos juros e à correção monetária incidentes, já que igualmente inequívoco o atraso operado pela recorrida no tocante às providências que lhe cabiam após o encerramento da vigência do convênio, aspecto em que merece reforma o comando sentencial.

4. Apelo conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010100-95.2018.8.08.0030

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE

JUIZ: DR. ANDRE BIJOS DADALTO

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuida-se de recurso interposto em razão de sentença (fls. 346/347) que julgou procedente o pleito autoral, declarando “a inexistência/nulidade da dívida versada na inicial”, qual seja, oriunda do convênio de nº 9030/2014.

Alegou a pessoa jurídica recorrente, em suma, que a apelada incrementou de forma unilateral as despesas do instrumento convenial, bem como prestou contas a destempo, e também a destempo procedeu à devolução do saldo remanescente, mas sem o pagamento dos acréscimos decorrentes da mora previstos na avença.

Em meu sentir, prospera parcialmente o pleito recursal.

O instrumento de cooperação firmado entre os litigantes previu como objeto o “custeio do tratamento quimioterápico para pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS, conforme plano de trabalho (Anexo A)”, deste constando, entre outros aspectos, os cronogramas de execução, com especificações minuciosas quanto aos procedimentos médicos a serem realizados e os respectivos quantitativos, e de desembolso, em que detalhada a verba destinada mês a mês ao convenente.

Sua consecução, porém, não observou integralmente o avençado: foram realizados procedimentos médicos em número maior que o previsto (exames de biópsia de próstata e endoscopia digestivas) e a prestação final de contas foi efetivada em momento posterior ao acordado.

A previsão contratual de prestação de contas final remontava, no máximo, a 09/2015, mas apenas ocorreu em 07/2016, ocasião em que a parte recorrida promoveu a devolução de recurso remanescente em quantia diversa (inferior) da que entendia correta o Estado.

Pois bem. Na esteira do que assentou esta egrégia Câmara por ocasião do julgamento do agravo de instrumento nº 0000844-94.2019.8.08.0030, a Fundação Beneficente Rio Doce incorreu em “extrapolação do teto de quantidades pactuadas comparada com as quantidades realizadas” repetidamente ao longo do prazo de vigência do convênio, em especial nos seus últimos meses, o que fora detectado já por ocasião das prestações de contas parciais.

Agindo assim inobservou a previsão contratual inserta no item 9.4, qual seja, que “é obrigatório o aditamento do instrumento convenial quando se fizer necessária a efetivação de alterações que tenham por objetivo a mudança de valor, do prazo de vigência ou a utilização de recursos remanescentes do saldo do convênio”, impondo maior despesa ao ente público sem que houvesse lastro convenial para tanto.

Desatendeu também o item 8.7 - “quando a prestação de contas final não for encaminhada no prazo fixado, o CONCEDENTE poderá conceder prazo máximo de 30 (trinta) dias para sua apresentação, ou recolhimento dos recursos, incluídos os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, acrescidos de juros e correção monetária, na forma da lei, comunicando o fato à Auditoria Geral do Estado”.

A prestação dos serviços não restou controvertida, garantindo-se, em última análise, o direito à saúde a pacientes necessitados de tal atendimento, o que poderia merecer o amparo assentado pelo juízo de origem, vez que a não remuneração da recorrida implicaria em enriquecimento estatal sem causa (vedada inclusive pelo artigo 149 da Lei nº 14.133/2021).

Tal conclusão aplica-se, porém, apenas ao valor principal, equivalente aos serviços prestados
1
, não podendo ser estendida aos juros e à correção monetária incidentes, já que igualmente inequívoco o atraso operado pela recorrida no tocante às providências que lhe cabiam após o encerramento da vigência do convênio nº 9030/2014, aspecto em que merece reforma o comando sentencial.

Em vista das considerações lançadas,
conheço
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, retificando o comando sentencial para que reste julgado parcialmente procedente o pleito autoral, limitando a declaração de inexistência/nulidade de dívida oriunda do convênio de nº 9030/2014 ao valor principal.

Retifico, de consequência, a distribuição dos ônus sucumbenciais, à luz do artigo 86 do CPC, para que se opere
pro rata
, inclusive sobre o valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ, deixo de arbitrá-los.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO
MARCOS
VALLS FEU ROSA

RELATOR

1
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO VERBAL. SUBCONTRATAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DE TODESCATO TERRAPLANAGEM LTDA. OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283/SF E 284/STF. [...] 5. A jurisprudência do STJ é de que, mesmo que seja nulo o contrato realizado com a Administração Pública, por ausência de prévia licitação, é devido o pagamento pelos serviços prestados, desde que comprovados, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 6. O STJ reconhece que,
ainda que ausente a boa fé do contratado e que tenha ele concorrido para nulidade, é devida a indenização pelo custo básico do serviço
, sem qualquer margem de lucro. 7. A inexistência de autorização da Administração para subcontratação é insuficiente para afastar o dever de indenização, no caso dos autos, porque a própria contratação foi irregular, haja vista que não houve licitação e o contrato foi verbal. Assim, desde que provada a existência de subcontratação e a efetiva prestação de serviços, ainda que por terceiros, e que tais serviços se reverteram em benefício da Administração, será devida a indenização dos respectivos valores. Na mesma linha: REsp n. 468.189/SP, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, julgado em 18/3/2003, DJ de 12/5/2003, p. 221” (STJ, REsp n. 2.045.450/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.